Tribunal: TJMT
Processo: 0001251-29.2016.8.11.0093
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001251-29.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO KONZEN - CPF: 906.471.651-04 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), EDERLAINE MIRIAM OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.626.721-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PROTEÇÃO VEICULAR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CDC APLICÁVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, ajuizada por associado em face de associação de proteção veicular, diante da negativa de cobertura em sinistro automobilístico, sob alegação de ausência de manutenção preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes; (ii) Validade e eficácia das cláusulas excludentes de cobertura por ausência de manutenção; (iii) Valor probante do laudo técnico unilateral apresentado pela ré e suficiência da prova produzida pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que formalmente constituída como associação civil, restou caracterizada a natureza de consumo do serviço ofertado pela ré, sendo aplicáveis as normas do CDC à espécie (art. 2o e 3o, CDC).

4. A mera existência de cláusula excludente não afasta, por si só, a obrigação de cobertura, cabendo à associação comprovar a ocorrência da hipótese excludente.

5. O laudo técnico produzido unilateralmente pela ré não é desprovido de valor, mas sua força probante é limitada, devendo ser cotejado com outros elementos dos autos. No caso, o autor não apresentou contraprova técnica, tampouco documentos que atestassem a manutenção periódica do veículo, restringindo-se ao depoimento testemunhal de empregado seu, sem independência probatória.
6. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, especialmente a regularidade da manutenção do veículo e a ausência de nexo causal entre a alegada falta de manutenção e o sinistro.

7. A negativa de cobertura se mostrou legítima diante da ausência de elementos que infirmassem a causa excludente prevista no contrato, não havendo que se falar em ato ilícito ou dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:

"1. A relação entre associado e associação de proteção veicular é regida pelo Código de Defesa do Consumidor quando presentes os requisitos legais. 2. A prova unilateral produzida pela ré pode ser considerada, porém sua eficácia é reduzida se não corroborada por outros elementos e não afastada por contraprova técnica. 3. Incumbe ao autor o ônus de comprovar a regularidade da manutenção do veículo e infirmar a incidência da cláusula excludente de cobertura. 4. Não configurado o ato ilícito, não há falar em indenização por danos materiais ou morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação 5123697-61.2018.8.09.0051, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, DJe 08/05/2023; TJ-SP, Apelação 1010279-11.2022.8.26.0114, Rel. Mary Grün, DJe 10/04/2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROBERTO KONZEN
, em face de sentença prolatada pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT
, que julgou improcedente o pedido contido nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material c/c Dano Moral e Perda e Danos
,

movida em face
AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR
.

Inconformada, a Apelante sustenta que a sentença está baseada exclusivamente em laudo unilateral produzido pela Empresa Requerida, desconsiderando prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório que atestaria a regular manutenção do veículo. Alega a afronta ao contraditório, má valoração da prova e violação ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange a interpretação das cláusulas restritivas do contrato.

A Empresa Apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Preliminarmente, arguiu a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão, com base no art. 1.010, III, do CPC. No mérito, sustenta que o laudo técnico possui validade, que a relação entre as partes é associativa (e não de consumo), e que a cláusula de exclusão de cobertura por falta de manutenção é válida e aplicável ao caso concreto.

Custas devidamente recolhida.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Preambularmente, a Apelada
AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR
alegou a violação do princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente o dever de expor os fundamentos de fato e de direito que embasam o seu inconformismo, conforme determina o art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, possibilitando, assim, o contraditório.

No caso em análise, verifica-se que o Apelante impugna de forma concreta a fundamentação da sentença, notadamente quanto à valoração do laudo pericial unilateral apresentado pela Empresa Requerida, à interpretação das cláusulas contratuais excludentes de cobertura e a desconsideração da prova testemunhal produzida em audiência.

Ainda que a peça contenha repetições da narrativa inicial, extrai-se a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, o que é suficiente para atender ao princípio da dialeticidade, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material c/c Dano Moral e Perda e Danos
,
movida por
ROBERTO KONZEN
,

em face de
AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR
.

Consta dos autos que o apelante contratou plano de assistência veicular junto à apelada em 22 de outubro de 2015, tendo sido regularmente adimplente até a ocorrência de acidente com seu caminhão em 29 de maio de 2016, na BR-163, Km 844. Após o sinistro, a requerida negou cobertura sob o fundamento de exclusão contratual por ausência de manutenção preventiva do veículo, razão pela qual ajuizou a demanda, visando compelir a requerida a custear o conserto do veículo e ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou o processo:

“(...) Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, na qual o autor busca a condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente de um sinistro envolvendo seu veículo. Alega o requerente que, apesar de possuir contrato de assistência veicular com a ré, esta se recusou a cobrir os prejuízos sofridos em decorrência do acidente.

No que tange à relação consumerista existente entre as partes, é inegável a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que visa a equilibrar a relação entre o consumidor, parte vulnerável, e o fornecedor de serviços. Contudo, ainda que o CDC preveja a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal prerrogativa não exime as partes de produzirem as provas necessárias para comprovar suas alegações, conforme preconiza o artigo 373 do Código de Processo Civil, que estabelece a distribuição do ônus da prova entre as partes.

Assim, incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu compete comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor, em sua petição inicial, limitou-se a alegar que o acidente ocorreu durante a vigência do contrato com a AGV Brasil e que a ré se negou a cobrir os prejuízos, apresentando como prova apenas o Boletim de Ocorrência de Trânsito (Id. 59253320 – Págs, 28/45). No referido boletim, consta a seguinte narrativa da ocorrência:
“Em Placas PA, no KM 844 da BR 163, sentido crescente, a 15 horas, do dia 29 de maio de 2016, o veículo V1, placa NSL 2520, seguia em trecho em declive em aproximação de ponte quando saiu de sua trajetória vindo a sair de pista e tombando sua carga”.

A prova documental apresentada pelo autor, portanto, restringe-se à comprovação da ocorrência do acidente, não sendo suficiente para demonstrar a responsabilidade da ré pelos danos alegados. O Boletim de Ocorrência, por si só, não permite concluir que a AGV Brasil agiu de forma negligente ou descumpriu o contrato de assistência veicular. Nesse sentido, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que a simples ocorrência do sinistro não gera, por si só, o direito à indenização, sendo necessária a comprovação da responsabilidade da seguradora.

Como bem ilustra o seguinte julgado:

(TJ-SP - Apelação Cível: AC 10319935120178260001 SP 1031993-51.2017.8.26.0001 Jurisprudência. Acórdão. Data de publicação: 05/02/2020).
(texto original sem grifos)

Por outro lado, a ré, em sua contestação, apresentou laudo pericial que demonstra que a responsabilidade pelo sinistro recai sobre o autor, em razão da falta de manutenção adequada do veículo (Id. 59253323 – Págs. 66/84). O laudo aponta que a causa determinante do acidente foi a quebra do suporte do amortecedor traseiro direito, decorrente da ausência de manutenção preventiva e corretiva.

É certo que o laudo pericial foi elaborado de forma unilateral pela ré, sem a participação do autor. Contudo, tal fato não invalida, por si só, as conclusões do laudo, que se baseiam em elementos técnicos e objetivos. Caberia ao autor, portanto, apresentar contraprovas capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial, demonstrando que a manutenção do veículo estava em dia e que a falha mecânica não se relacionava com a falta de cuidados com o bem.

Entretanto, o autor quedou-se inerte, preferindo se ater aos fatos alegados na inicial, sem apresentar qualquer elemento probatório que pudesse colocar em dúvida a veracidade das conclusões do laudo pericial. A ausência de comprovação da manutenção adequada do veículo, portanto, corrobora a tese de que a responsabilidade pelo sinistro recai sobre o autor.

Nesse sentido, é importante destacar que o contrato de assistência veicular firmado entre as partes, denominado Plano de Assistência Recíproca (PAR), possui cláusulas que excluem a cobertura em casos de sinistros decorrentes de falta de manutenção ou defeitos mecânicos preexistentes, o que de fato era de conhecimento do autor, diante de sua anuência. Especificamente, a cláusula 4.1 “d” dispõe que não serão incluídos os danos decorrentes de "
desgaste natural ou pelo uso, deterioração gradativa e vício próprio, defeito de fabricação, defeito mecânico, da instalação elétrica do veículo, vibrações, corrosão, ferrugem, umidade e chuva."
Ademais, a cláusula 5.1, “j” estabelece que o integrante do plano não terá direito a reparação ou ressarcimento de dano causado ao automóvel na hipótese de "
veículos que não mantiverem suas manutenções em dia, tais como trocas de pneus e revisão no sistema de freios.
"

A responsabilidade pela conservação e manutenção do veículo é do proprietário, que deve zelar pela sua segurança e bom funcionamento, sob pena de colocar em risco a sua própria vida e a de terceiros. Ao negligenciar a manutenção do veículo, o autor descumpriu com o seu dever de cuidado, ensejando o sinistro. Dessa forma, não pode a ré ser responsabilizada pelos danos decorrentes do acidente, não havendo que se falar em dano material, lucros cessantes, danos emergentes ou obrigação de fazer.

Ademais, os Tribunais, em consonância com a natureza dos contratos de seguro e a imprescindibilidade da comprovação do nexo causal entre o risco coberto e o sinistro, têm sistematicamente afastado a responsabilidade da seguradora quando a causa determinante do evento danoso reside em falha mecânica preexistente ou falta de manutenção do veículo, situações que, em regra, não se encontram abrangidas pela apólice contratada.

Nesse sentido:

(TJ-SP - Apelação: APL 40017516320138260077 SP 4001751-63.2013.8.26.0077 Jurisprudência. Acórdão. Data de publicação: 03/02/2015).
(texto original sem grifos)

(TJ-MG - Apelação Cível: 50018857720218130684, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 22/02/2024, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/02/2024).
(texto original sem grifos)

No que pertine ao pedido de indenização por danos morais, entende-se que não restou configurada qualquer lesão à honra ou à imagem do autor que justifique a sua concessão.

A mera recusa da ré em cobrir os prejuízos decorrentes do acidente, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral, sendo necessária a comprovação de um abalo psicológico significativo, o que não ocorreu no caso em tela. Em razão da responsabilidade atribuída ao autor pelo sinistro, não há que se falar em danos morais, uma vez que não houve qualquer conduta ilícita por parte da ré que pudesse ensejar a sua responsabilização.

Diante de todo o exposto, e considerando a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, a improcedência da presente ação é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, com resolução do mérito.

Por conseguinte,
CONDENO
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, considerando a alteração do valor da causa, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.(...)”. (ID. 291088383)

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação de três aspectos fundamentais: i) a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes e, consequentemente, o regime jurídico aplicável; ii) a validade e eficácia das cláusulas de exclusão de cobertura invocadas pela ré; e iii) a análise das provas produzidas para aferição da real causa do acidente e da legitimidade da recusa de cobertura.

I.

Vê-se que a Apelada sustenta que se trata de relação associativa, regida exclusivamente pelo Código Civil, por ser uma
associação de proteção veicular se finalidade lucrativa
. Noutro giro, o apelante
sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Apesar de
formal caracterização como associação civil
, observa-se que a Apelada
oferece serviços de natureza securitária
no mercado de consumo, mediante
contraprestação financeira mensal
, configurando-se como
fornecedora de serviços
nos termos do
art. 3o do Código de Defesa do Consumidor
. Assim, o Apelante ao contratar tais serviços como
destinatário final
, enquadra-se na definição de consumidor prevista no
art. 2o do mesmo diploma legal.

Aliás, a jurisprudência entende que a denominação formal da entidade
não descaracteriza a natureza consumerista da relação
quando presentes os requisitos legais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO . EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO COMPROVADO. DESCONTO DE COTA DE PARTICIPAÇÃO DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. 1. Conforme orientação do STJ, as associações que fornecem proteção veicular mediante recebimento de remuneração mensal se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, adequam-se à figura de consumidores, razão pela qual devem ser aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor, e que além disso, as atividades da associação de proteção automotiva caracterizam-se como prática securitária.
2. A responsabilidade da associação pela cobertura, em caso de acidente automobilístico, não é automaticamente afastada em virtude da constatação da embriaguez do condutor do veículo, devendo ser demonstrado que o agravamento de risco dela decorrente influiu intencionalmente e decisivamente na ocorrência do sinistro, o que não se vislumbra no caso dos autos, porquanto impossível concluir, com certeza, se a imprudência cometida pelo associado resultou do seu estado de ebriedade . 3. Não há irregularidade na cobrança da cota de participação do associado em caso de acidente do automóvel cadastrado, por se tratar de espécie de ?franquia? devida à associação, cujo valor cobrado, no caso, corresponde a 3% do valor da tabela FIPE do veículo à época do sinistro, e que deverá ser abatida APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO 5123697-61.2018 .8.09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2023) Destaquei

Ressalte-se que o reconhecimento das normas consumeristas
não afasta
por completo a aplicação das regras do direito civil e do estatuto associativo. Trata-se, na verdade, de
diálogo de fontes
, em que as normas do CDC, quando mais favoráveis ao consumidor, devem prevalecer sobre disposições contratuais mais restritivas de direitos.

II.

No segundo ponto, o Apelante alega que há divergência entre as cláusulas citadas na sentença e aquelas efetivamente constantes no contrato juntado aos autos.

De fato, ao redigir a sentença, o MM. Juiz prolator incorreu em
erro material
ao indicar a cláusula excludente de responsabilidade da empresa requerida, mencionando se tratar da cláusula 5.1,
“j”,
quando, na verdade, a
correta é a cláusula 5.1,
“m”,
que assim dispõe:
“Veículos que não mantiverem suas manutenções em dia, tais como trocas de pneus e revisão no sistema de freios, mas não se limitando a estes.”.

No entanto, é fato que o contrato
prevê a exclusão de cobertura
para danos decorrentes de
defeitos mecânicos preexistentes ou falta de manutenção
. O ponto central da controvérsia, portanto, não é tanto a existência formal da cláusula, mas sim
se o

evento danoso efetivamente se enquadra na hipótese de exclusão
.

III.

O apelante
impugna o laudo pericial
utilizado pelo juízo para fundamentar a sentença, sob o argumento de que foi produzido de forma unilateral,
sem a observância do contraditório
, e quando o veículo já havia sofrido múltiplos danos. Alega, ainda, que foram desconsiderados os depoimentos das testemunhas que contradizem as conclusões do referido laudo pericial.

Ao analisar o conjunto probatório, verifico que o laudo pericial ora questionado, de fato, foi
produzido unilateralmente
, pela empresa apelada,
sem a participação do apelante ou a nomeação de assistente técnico
. Tal circunstância
não invalida completamente o documento
, mas
reduz sua força probatória
, especialmente quando confrontado com outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Por outro lado, em favor do Apelante, há apenas o depoimento da testemunha
Emerson dos Santos de Almeida,
motorista do veículo, que afirmou em juízo que
“o caminhão estava com prevenção em dia, estava em perfeito estado de conservação, não necessitava de reparo”
e que
“tinha feito revisão uma semana antes do acidente.”.

Embora o depoimento testemunhal tenha sido produzido sob o crivo do contraditório, devo ponderar que se trata de uma
única testemunha
, que mantinha
relação de dependência econômica
com o apelante na condição de seu empregado, o que pode
comprometer parcialmente sua isenção.

Além disso, sua afirmação quanto à realização de revisão recente
não está corroborada por nenhum documento
, como notas fiscais, ordens de serviço ou recibos que comprovariam a efetiva realização da manutenção alegada.

O Apelante, a quem incumbia o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC),
não trouxe
aos autos qualquer documentação que
comprovasse a realização de manutenções periódicas
no veículo,
especialmente a revisão mencionada pela testemunha
. Tais documentos seriam de
fácil obtenção pelo proprietário do veículo, caso efetivamente existissem.

Por outro lado, a Apelada, a quem cabia comprovar fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC),
apresentou laudo técnico
que, embora produzido unilateralmente,
aponta com detalhes a causa do acidente
, respaldando a sua recusa de cobertura. Se o laudo contivesse informações manifestamente inverídicas ou tecnicamente inconsistentes, caberia ao Apelante demonstrar tais vícios por meio de contraprova técnica adequada, que não ocorreu.

Nesse contexto, à luz do
princípio do livre convencimento motivado e da proporcionalidade
, analisando as provas apresentadas, não vislumbro elementos suficientes para afastar, com a segurança necessária, a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau.

Ora, a simples existência de dúvida quanto à causa do acidente, em cenário de insuficiência probatória,
não autoriza automaticamente a procedência dos pedidos do Apelante
, sobretudo quando este não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES e DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. Autor pretende o recebimento de indenizações por danos materiais e morais, além de lucros cessantes, pela perda total do veículo em acidente, diante da injusta recusa de pagamento pela associação. Extinção da ação, sem resolução do mérito, em relação à instituição financeira por ilegitimidade passiva ad causam e improcedência do pedido em relação à Associação . Apelo do autor. Contrato de proteção veicular. Pacto que se afigura verdadeiro contrato de seguro atípico. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso que não implica em automática inversão do ônus probatório .
Ônus do autor em demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Ré que se recusou a pagar a indenização ajustada, ao argumento de que o autor incorreu em causa de exclusão da cobertura, consubstanciada na ausência de manutenção regular do veículo. Requerida que juntou laudo técnico indicando falha no sistema de freios do veículo protegido, suficiente a dar causa ao sinistro. Subsídio apto a demonstrar fato extintivo do direito do autor, cabendo a este a produção de elementos probatórios suficientes a afastar tais conclusões. Contudo, ciente do laudo técnico colacionado pela ré e instado a se manifestar acerca do interesse na produção de outras provas, o requerente deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Inércia que indica conformismo com o acervo probatório produzido. Autor que não se desincumbiu, portanto, do ônus que lhe cabia, quanto ao fato constitutivo de seu direito ( CPC, art. 373, I), não produzindo nos autos prova técnica capaz de afastar as falhas apuradas no laudo apresentado pela ré e garantir o direito à cobertura contratada.

Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP 1010279-11.2022 .8.26.0114 Campinas, Relator.: Mary Grün, Data de Julgamento: 10/04/2024, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024) Destaquei

Ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor, a
inversão do ônus da prova não é automática nem absoluta
, dependendo de verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor, conforme determina o art. 6o, VIII, do CDC. No caso concreto, o Apelante
tinha plenas condições de comprovar documentalmente a realização de manutenções periódicas em seu veículo
, prova que seria determinante para afastar a aplicação da cláusula de exclusão de cobertura.

Ressalto que, em contratos de seguro e congêneres, a boa-fé opera de forma bilateral, impondo deveres tanto a seguradora quanto ao segurado. Dentre os deveres do segurado, destaca-se o de
manter o bem segurado em adequadas condições de uso e conservação
, adotando medidas preventivas para mitigas riscos. A comprovação de cumprimento desse dever, no caso em análise, competia ao apelante, o que não ocorreu de forma satisfatória.

Vale mencionar ainda que, tecnicamente, não é impossível que a
quebra de um componente estrutural como o suporte do amortecedor possa resultar em instabilidade veicular
e consequente
perda de controle direcional
, especialmente em curvas ou declives. A alegação do apelante de que tal defeito não poderia causar o acidente
carece de respaldo técnico nos autos
, não sendo produzida qualquer contraprova pericial nesse sentido.

Considerando todos esses fatores, entendo que
não há nos autos elementos probatórios suficientes para afastar a conclusão alcançada
na sentença quanto à causa do acidente e à aplicabilidade da cláusula de exclusão de cobertura.

IV.

Havendo legitimidade na recusa de cobertura, fica
prejudicada a análise dos pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes,
uma vez que não restou configurado o ato ilícito por parte da Apelada ao negar a cobertura com base em cláusula contratual válida e aplicável ao caso concreto.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
ROBERTO KONZEN
, para manter intacta a sentença prolatada.

Por conseguinte, desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025